Tribunal: TJDFT
Processo: 0740987-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. INÉRCIA CARACTERIZADA. AUSÊNCIA QUE RESULTA NO INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os documentos exigidos pelo Juízo a quo revelam-se essenciais para a apreciação dos pedidos formulados pela requerente, que deveria se incumbir do cumprimento da determinação dentro do prazo estipulado pelo Juízo de origem.
2. A autora, em nenhum momento, justificou de forma adequada a inércia em cumprir a emenda à inicial, nos termos da decisão proferida pelo juízo a quo. 2.1. A ausência de resposta ao pedido de emenda à inicial é circunstância que enseja a extinção do feito pelo indeferimento da inicial, como acertadamente fundamentou o Juízo de origem.
3. Recurso conhecido e desprovido.